Tribunal: TCU
Processo: 005.867/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 12025, modalidade Regime Dif. de Contrat. (RDC) e Uasg 454952 (Objeto: Credenciamento para contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços de transporte escolar terrestre para o acesso dos alunos matriculados na rede pública de ensino, através da Secretaria Municipal de Educação de Inhuma/PI.)

Inteiro teor:
Acórdão 1769/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres exarados nos autos, com fundamento nos artigos 143, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da inicial como denúncia, para, no mérito, julgá-la parcialmente procedente, considerar prejudicada a medida cautelar requerida pelo denunciante, por perda de objeto, expedir ciência ao Município de Inhuma/PI, nos termos do subitem 1.8 deste Acórdão, levantar o sigilo dos autos, exceto das informações pessoais do denunciante, e arquivar o processo, dando conhecimento desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 005.867/2025-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Inhuma/PI. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação Legal: não há. 1.8. Dar ciência ao Município de Inhuma/PI, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Credenciamento 1/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.1. falta de critérios claros e objetivos na distribuição de demanda entre os credenciados, em desacordo com o estabelecido no art. 79, inciso I e parágrafo único, inciso II, da Lei 14.133/2021, com o princípio da isonomia, e com a jurisprudência desta Corte, a exemplo dos Acórdãos 1984/2024, 459/2023, 533/2022, 1320/2021, todos do Plenário do TCU.